Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VANESSA GARCIA DO NASCIMENTO, da sentença (ID 55180015), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a petição inicial nos seguintes termos, in verbis: Não recebo a emenda de ID 173332991 – fls. 230/283. VANESSA GARCIAL DO NASCIMENTO SAMPAIO propõe ação de obrigação de fazer contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes já qualificadas. A autora afirma que é servidora pública distrital e recebe mensalmente remuneração em conta administrada pelo réu. Que, após os descontos obrigatórios, tem descontados no contracheque parcelas consignadas. Que, além disso, também há consignações de outros contratos de mútuo, descontadas na conta corrente. Que a totalidade dos descontos violam o limite legal e a Lei Distrital 7.329/2023. Que já solicitou o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente, mas sem êxito. Que todos os descontos estão a impactar o respectivo sustento e da família. Tece arrazoado jurídico. Ao analisar a inicial, o juízo proferiu duas decisões de emenda, notadamente as de IDs 169556681 – fls. 156/157 e 171906458 – fls. 224/258. Nesta última, determinou à autora explicar o interesse processual em requerer a declaração de nulidade de todos os contratos de mútuo celebrados pela autora, bem como a condenação do réu em restituir todas as parcelas consignadas. Também determinou que fosse especificada a cláusula objeto do pedido de declaração de nulidade. Em resposta (ID 172329234 – fls. 226/227), a autora afirmou que as cláusulas que pretende sejam declaradas nula são as que autorizam os débitos automáticos das parcelas na conta corrente, bem como as que a impedem, de forma irretratável, de reclamar os respectivos direitos. Ato contínuo, o juízo determinou que a requerente juntasse nova inicial na íntegra, com a consolidação das alterações dessa petição de ID 172329234. Contudo, na petição de emenda de ID 173332991 – fls. 230/283, a autora reitera a formulação dos pedidos de declaração de nulidade de todos os contratos de mútuo celebrados com a ré e das “cláusulas abusivas” (não se sabe quais”). Verifico, pois, o descumprimento da determinação de emenda. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intime-se. Em suas razões recursais (ID 55180017), a apelante/autora alega, em síntese, ter cumprido as determinações de emenda, que a extinção do processo só poderia ocorrer após a intimação pessoal da parte, que a breve exposição exigida na inicial é suficiente para demonstrar o direito da apelante/autora e que deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas. Ao fim, requer, in litteris: O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal pois, há risco de dano irreversível, a fim de determinar a imediata a concessão de medida liminar/tutela de urgência a fim de garantir que o requerido deixe de praticar o débito em conta corrente e contracheque da autora nas supramencionadas desconto direto em conta corrente, suspendendo-se os débitos diretos em conta corrente e ainda obstando- os do lançamento negativo no SPC e Serasa até o final da demanda – suspendendo o débito do empréstimo em conta corrente, evitando assim, a retenção total ou parcial dos vencimentos da autora incidente na conta corrente do autor, no Banco BRB, agencia: 081, conta corrente 081.010.895-0 sobre a remuneração liquida da Requerente e ainda que sejam estornados os valores debitados conforme esclarecido na exordial e que seja atribuído multa diária por descumprimento da determinação ou retardamento desta. A1) Requer o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, (Tutela de Urgência/Tutela Antecipada) para que a consignante (BRB), suspenda imediatamente o desconto dos valores sobre a remuneração liquida da Requerente em respeito a Lei no 7.239/2023 respeitando-se, para tanto, a prioridade de manutenção, e que, a fim de se preservar a Dignidade da Pessoa Humana determinando e que seja atribuído multa diária por descumprimento da determinação; 1. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça em sede de recursos, nos termos do Art. 98 do CPC/15 e documentos acostados na exordial; 2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 3. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos a origem e prosseguimento do feito. 4. Informa que deixou de efetuar o preparo por requerer em sede de recurso o beneficio da justiça gratuita; 5. Requer o deferimento dos pedidos da inicial. 6. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 55179995). Contrarrazões ao ID 55180056. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Com efeito, nos respectivos termos do artigo 330, § 1°, I e II, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir e/ou quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, o que não é o caso. Na espécie, em cognição sumária não exauriente, da mera leitura da petição inicial, consolidada na emenda de ID 55180011, verifica-se a sua inépcia pela ausência de causa de pedir, remota e próxima, quanto aos pedidos de declaração de nulidade dos contratos firmados com o apelado/réu e de cláusulas contratuais, bem como de pedido indeterminado quanto à nulidade dessas cláusulas, pois não indicadas quais seriam. Dessa forma, no exame perfunctório que ora se impõe, não se verifica a presente suficiente probabilidade de provimento do recurso a fundamentar o requerido pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, é de se destacar a ausência de imposição legal de intimação pessoal da parte, anterior à extinção sem mérito do processo, para cumprir a determinação de emenda da petição inicial, visto que, nos termos do artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil, tal determinação é exclusivamente voltada às hipóteses de abandono da causa, o que não é o caso dos autos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora